Tribunal: TJDFT
Processo: 0738406-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738406-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBINO GUSTAVO DE BRITO RAMOS AGRAVADO: PRISCILA DO CARMO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por RUBINO GUSTAVO DO CARMO PEREIRA contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de conhecimento em face de PRISCILA DO CARMO PEREIRA, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para que a ré se abstivesse de utilizar marca similar a sua criada e divulgada desde 2015. Em suas razões (ID 51213788), o agravante sustenta que: 1) criou o projeto “Arte Urbana em Ação” com a finalidade de promover ações culturais voltadas a cultura urbana na cidade de Sobradinho/DF, por sua vez, a agravada era coprodutora de eventos; 2) após o término da parceria, a agravada criou a marca “Arte em Ação”, utilizado para identificar eventos voltados para as mesmas áreas de atividade do agravante, inclusive, na mesma cidade; 3) a utilização da marca pela agravada causa confusão, dúvida e associação indevida no público, além de configurar concorrência desleal (art. 195, inciso V, da Lei 9.279/96); 4) a única alteração que a agravada fez foi retirar o nome “Urbana” e alterar o estilo da letra, mas as marcas atual no mesmo local; 5) ao se deparar com a marca, realizou a intimação extrajudicial e a parte adversa não cessou o uso da marca; 6) embora ainda não possua registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, a agravada sequer deu entrada no pedido de registro, ou seja, resta demonstrada a anterioridade de sua marca, nos termos do art. 129, § 1o da Lei no 9.279/96. Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal para “determinar que a Agravada não utilize a marca “Arte em Ação” ou similar retirando de circulação toda e qualquer publicidade com a referida marca, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento.” No mérito, a confirmação dos efeitos da liminar e a reforma da decisão. Sem preparo, diante do benefício da gratuidade de justiça (ID 170536676, autos de origem). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausentes os requisitos para a antecipação de tutela recursal. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se a existência de relevante fundamentação que evidenciem a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida. A tutela antecipada de urgência é excepcional em hipótese que a demora da citação do réu pode prejudicar o autor. Nessas hipóteses, a análise jurídica do pedido é prévia, sumária, precária e com o contraditório diferido. Considera-se a verossimilhança das afirmações e provas que instruem a petição inicial e a urgência de medida que impossibilite promover a instrução processual adequada e contraditório prévio. No que se refere ao direito pretendido, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XXIV, assegura a proteção à propriedade de marcas: “lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.” A Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), que regulamenta direitos e obrigações relativas à propriedade industrial”, dispõe: “Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6o bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1o A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2o O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.”. Por sua vez, o art. 129 da referida lei, prevê que a propriedade da marca é adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos da lei. O direito de proteção da marca decorre do registro validamente expedido que garante o direito de uso exclusivo do sinal registrado. Narra o autor/agravante que é DJ desde o ano de 1997 e atua como produtor de eventos desde o ano 2000 e também pesquisador de culturas urbanas com ênfase na redução de violência entre jovens e adultos interações com a arte, cultura urbana, músicas, DJ’s, danças grafite entre outros seguimentos artísticos. Alega que, no ano de 2015 foi criado o projeto “Arte Urbana em Ação” com a finalidade de promover ações culturais voltadas a cultura urbana na cidade de Sobradinho/DF. Relata que a agravada era coprodutora de eventual e trabalhou com o autor no projeto e em outras atividade até o ano de 2017. Após desentendimento, a requerida parou de auxiliar o autor e utilizou nome similar ao projeto “Arte em Ação”, com as mesmas atividades da marca do autor e atuação na mesma localidade. Defende que a utilização da marca pela agravada causa confusão, dúvida e associação indevida no público, além de configurar concorrência desleal (art. 195, inciso V, da Lei 9.279/96). Da análise dos autos de origem, constam: 1) comprovantes de notificação extrajudicial para que a agravada se utilizasse de outro nome (ID 169136707 e 169136707); 2) fotos de divulgação do projeto “Arte em Ação” promovido pela agravada; 3) fotos de divulgação do projeto “Arte Urbana em Ação”; 4) portfólio do projeto “Arte Urbana em Ação; 5) Portfólio do Dj Hool Ramos desde 2015 (autor/agravante); 6) vídeo que comprova participação da requerida em evento por ele produzido; 7) comprovante de pedido de registro de marca de produto e/ou serviço realizado pelo autor em 25/07/2023. Os elementos probatórios produzidos pelo autor são insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito pleiteado, porque, em que pese o pedido de registro da marca “Arte Urbana em Ação”, até que haja o registro, não já direito real, mas apenas pretensão de que se constitua a propriedade ao fim do processo administrativo. A exclusividade do uso da marca somente é assegurada com a concessão do registro pelo INPI. Ademais, o pedido foi realizado em data recente (25/07/2023) e são insuficientes as informações sobre o projeto da agravada. Por fim, a ausência de registro da marca da agravante no INPI não permite concluir, em análise preliminar, a ocorrência de efetiva prática de concorrência desleal. Portanto, a decisão do juiz de indeferimento da tutela antecipada de urgência não merece reforma. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator